Tribunal: TJDFT
Processo: 0743205-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. Lei 14.010, DE 10 DE JUNHO de 2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET) NO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. NÃO CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NAS AÇÕES DE DESPEJO O PERÍODO DE PANDAMIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que deferiu liminar para determinar que a parte ré desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, condicionada, no entanto, ao depósito da caução.
2. A Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) estabelece em seu artigo 9o que: “Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020. 2.1. Esta lei, inicialmente, foi publicada no dia 12/6/2020 com o veto presidencial do artigo 9o. 2.2. Os deputados confirmaram a decisão do Senado e derrubaram o veto presidencial em 8/9/2020, ao artigo 9o da Lei 14.010/20, que trata da proibição de despejos de inquilinos até o próximo dia 30 de outubro.
3. Considerando-se a então vigência do dispositivo legal do art. 9o na Lei 14.010/20 que veda a concessão de liminar para a desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020, devida é a manutenção da decisão que reformou a liminar de despejo concedida e a tornou sem efeito.
4. Recurso improvido.